Tribunal: TJDFT
Processo: 0754171-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PCCS. CONGELAMENTO DO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PCCS, PREVISTO NO DECRETO DISTRITAL 13.404/91 E DETERMINADO PELA LEI N. 379/92. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. MUDANÇA DE PADRÃO MONETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO À REAJUSTE. SÚMULA VINCULANTE N.42 DO STF.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido, que objetivava a condenação do Distrito Federal a atualizar os valores percebidos pelo autor, a título de VPNI incorporada, e ao pagamento da diferença retroativa da referida parcela, após a atualização.

2. O adiantamento Pecuniário PCCS não tem natureza salarial. O art. 2o da Lei n. 379/92 dispõe que as parcelas recebidas, a título de PCCS, foram congeladas, ou seja, não sofreriam reajustes, constando, ainda, do parágrafo único do mencionado artigo, que a referida vantagem somente continuaria a ser paga aos servidores que já a recebiam, não integrando a remuneração de futuros ingressos.

3. Trata-se de verba excepcional remunerada a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, de modo que o congelamento, promovido pela Lei n. 379/92, não ofende a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

4. O art. 14 da Lei n. 3.351/2004, que revogou o art. 3o da Lei n. 379/1992, transformou a gratificação PCCS em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI. Porém, para aplicar o reajuste com base exclusivamente nos reajustes gerais concedidos aos servidores civis do Distrito Federal, deveria também ter revogado o art. 2o da Lei n. 379/1992, que dispõe sobre o congelamento das parcelas de PCCS. Em razão de o art. 2o permanecer vigente, não se aplicam os reajustes sobre o PCCS transformado em VPNI. Ademais, o recorrente não demonstrou que houve reajustes concedidos aos servidores civis do DF.

5. Importante notar que a modificação do padrão monetário (cruzeiro, cruzeiro real, URV e real) não pode constituir fator de imposição de correção monetária, muito menos servir de vinculação a qualquer tipo de reajuste, sob pena de violação à Súmula Vinculante 42, do STF.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade, entretanto, fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.